Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752507-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA AMELIA DE SOUSA DESPACHO Ao Ministério Público atuante nas Turmas Recursais para emissão de parecer, haja vista se tratar de ação relacionada à sáude. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 15 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator